Tribunal: TJMT
Processo: 1004958-74.2021.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004958-74.2021.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (EMBARGANTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE EHLE DIAS - CPF: 007.163.871-74 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO - PARCIAL PROVIMENTO – CONTRADIÇÃO – VERBA SUCUMBENCIAL -

FIXAÇÃO PROPORCIONAL

– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INCONFORMISMO
-
EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, o ônus de sucumbência será

proporcionalmente distribuídos entre as partes,

como prevê o

art. 86, do

CPC, não havendo que se falar em omissão e contradição.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.,
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara no Recurso de Apelação n. 1004958-74.2021.8.11.0040–, que deu parcial provimento ao apelo interposto pela ré, ora embargante, para o fim de reformar a sentença recorrida de modo a julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais, com a redistribuição do ônus de sucumbência,
pro rata
, observada a regra do § 3o do art. 98 do CPC.

Inconformada, a embargante sustenta que a decisão colegiada possui contradição quanto à condenação na verba honorária de sucumbência. No ponto, diz que a empresa fora condenada a restituir o valor em favor do embargado, com o desconto das taxas de adesão, administração, fundo de reserva e do seguro de vida, sucumbindo na parte mínima.

Assevera que a tese da defesa foi vencedora, e por isso,

a integralidade da verba honorária sucumbencial deve ser suportada pelo vencido, ora embargado.

Requer, assim, seja suprido o vício apontado.

Contrarrazões no id n. 180500656, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 06 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal também se presta ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

O embargante alega ocorrência de omissão/contradição no v. acórdão quanto a condenação na verba honorária de sucumbência. No ponto, alega que foi vencedora no recurso de apelação, e por isso, o recorrido, ora embargado, deve arcar com a integralidade do ônus sucumbencial.

A valer, o vício da omissão, q
ue enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na ausência de pronunciamento sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais, inclusive, questões que deva conhecer de oficio.

No
caso em pauta, inexiste o apontado vício, pois, o acórdão embargado consignou expressamente a sucumbência recíproca, vez que a embargante foi em parte vencedora e vencida nos pedidos formulados, e com base no art. 86 do CPC, sopesando a sucumbência proporcional de cada litigante, fixou-a
pro rata
, não havendo qualquer omissão ou contradição nesse sentido, como constou no voto condutor e na ementa do julgado,
in litteris
:

“
AÇ
ÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSORCIO C.C DEVOLUÇÃO DE VALORES – PRELIMINARES – IMPUGNAÇÃO JUSTIÇA GRATUITA – PARTES ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA – SENTENÇA ULTRA PETITA - CERCEAMENTO DEFESA – INOCORRENCIA - MÉRITO – CONSÓRICO DE IMÓVEL - PROPAGANDA ENGANOSA – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – CLAUSULA EXPRESSA – INEXISTÊNCIA DE GARANTIA- RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – ENCERRAMENTO DO CONSORCIO – RETENÇÃO TAXAS – SEGURO, ADMINISTRAÇAO – POSSIBILIDADE – CLAUSULA PENAL – NÃO INCIDÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A hipossuficiência econômica da parte assistida pela Defensoria Pública é presumida, fazendo, portanto, jus ao beneficio da gratuidade da justiça.

Em se tratando de contrato submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, não ha que se falar em julgamento ultra petita quanto à existência de cláusula contratual abusiva, ou eventual vicio aparente, vez que pode ser reconhecido e declarado ex oficio, nos termos do art. 51 do CDC.

Segundo a Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, a hipótese de contemplação dá-se apenas por sorteio ou lance (§1o do art. 22). Essa regra visa preservar a higidez financeira do Grupo e é de conhecimento de qualquer homem médio. Constando do contrato de consorcio advertência expressa em destaque acerca da impossibilidade de serem contratadas cotas contempladas, não evidenciada a existência de propaganda enganosa.

Em caso de desistência, o consorciado tem o direito de reaver os valores das prestações pagas,

em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano (Tema 312 do STJ),

podendo a administradora descontar a taxa de administração, seguro.

A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo.

Nos termos do art. 86, do NCPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Sentença reformada em parte. Apelo parcialmente provido”.

-

id n. 178529690.

Desta feita, à mingua de vícios elencados no art. 1.022 do CPC, devem os embargos serem rejeitados.

A proposito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO §11 DO ART. 85 DO CPC – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO
– INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e estrita, e sua finalidade é unicamente suprir omissão, esclarecer obscuridade e/ou eliminar contradição, assim como corrigir erro material.

Mesmo para fins de prequestionamento, tem necessariamente que estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC”.
(RED n.

1003889-93.2022.8.11.0000,

4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 22.08.22)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 06 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023